Tribunal: TJMT
Processo: 1008103-75.2020.8.11.0040
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-02-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1008103-75.2020.8.11.0040
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]
Parte(s):

[SERGIO ERNESTO GEMMI - CPF: 374.166.699-87 (EMBARGANTE), PAULO SERGIO DANIEL - CPF: 747.553.749-87 (ADVOGADO), CAMILA COELHO RIBEIRO - CPF: 024.989.741-56 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (EMBARGADO), OZANA BAPTISTA GUSMAO - CPF: 327.525.981-49 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (REPRESENTANTE), EMAM LOGISTICA LTDA - CNPJ: 11.105.987/0004-78 (EMBARGADO), RODRIGO FARIA DE SOUSA - CPF: 015.517.076-75 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARACAO.

E M E N T A

Embargos de Declaração
nº

1008103-75.2020.8.11.0040 interposto no Recurso de Apelação Cível de mesma numeração – Sorriso.

Embargante:
Sérgio Ernesto Gemmi.

Embargadas:

Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais e EMAM Logística Ltda.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO – INOCORRÊNCIA – SEGURO – CULPA EXCLUSIVA DO TERCEIRO – AUSÊNCIA DE CONDUTA CULPOSA –EXCLUDENTE – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – MEIO INADEQUADO – EMBARGOS REJEITADO.

Sendo interposto com fim específico de rediscutir a matéria, os embargos de declaração deve ser conhecido e rejeitado.

Os embargos de declaração é o meio adequado para o simples objetivo de prequestionar matéria como pressuposto para interpor recurso à instância superior.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração interposto por
Sérgio Ernesto Gemmi
em face do v. acórdão proferido no recurso de apelação cível apreciado por esta Câmara, sob o argumento de conter vício.

Inconformado, o embargante sustenta, em apertada síntese, a omissão do acórdão por ausência de análise da responsabilidade do segurador no seguro de responsabilidade civil em favor de terceiro. Ainda, defende a ausência de manifestação sobre a jurisprudência do STJ que reconhece a finalidade e função social do seguro de responsabilidade civil, além de ser estipulado em favor de terceiro e proteger as vítimas de acidente.

Prossegue defendendo a omissão do
decisium
por ausência de enfrentamento de dispositivos legais para fins de prequestionamento e que a situação descrita nos autos poderia caracterizar o reconhecimento de estado de necessidade, uma vez que, na tentativa de se livrar da situação de perigo em que foi submetido por outrem, o caminhão da embargada causou o acidente envolvendo terceiro, de modo que deve responder pelos prejuízos causados, observado o direito de regresso contra o verdadeiro culpado, nos termos do art. 930, do CC/2002. Por fim, sustenta omissão na decisão, quanto à análise do parecer técnico formulado pelo perito forense e apresentado pelo autor/embargante.

Assim, pugna pelo acolhimento dos embargos para sanar os vícios apontados, bem como prequestionar a matéria.

As embargadas Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais (id. 193979676) e EMAM Logística Ltda. (id. 194742183) apresentaram contraminutas, pugnando pela rejeição do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Pois bem. Apesar de a embargante alegar a ocorrência de omissão no v. acórdão, faz-se necessário destacar que a sua real intenção é ter o mérito da questão reapreciado, o que não se enquadra nas hipóteses de interposição de embargos de declaração.

De acordo com o art. 1.022, do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

“I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento
;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I – deixe de se manifestar sobre teses firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II – incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, §1º.”

Já o referido art. 489, §1º, do CPC, assim dispõe:

“§1º. Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;

II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;

III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;

IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;

V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos;

VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento.”

Assim, nenhuma das hipóteses elencadas, quanto a omissão, estão configuradas no acórdão embargado.

Na verdade, as matérias articuladas no recurso foram apreciadas e bem fundamentadas, a teor do que dispõe o art. 93, inc. IX, da CF, porém, esta Câmara chegou à conclusão diversa da pretendida pelo embargante, justificando assim a interposição do presente recurso.

Destarte, não há como acolher a pretensão da embargante, na medida em que o recurso de embargos de declaração não se presta para a rediscussão da matéria.

Para que não paire qualquer dúvida, colaciono parte do v. acórdão em que consta a matéria julgada,
verbis
:

“
Cinge-se a controvérsia em aferir a existência de culpa do motorista condutor do veículo V4-MBenz-QND4841, de propriedade da empresa EMAM Logística pelo acidente de trânsito, e, por consequência, a responsabilidade pela reparação dos danos decorrentes.

De início, se faz constar que para configurar a responsabilidade civil pelo dano causado, necessária a verificação da conduta dolosa ou culposa, dano e nexo de causalidade entre o ato do agente e o resultado danoso, nos termos dos arts. 186 e 927, ambos do C. Civil.

No caso vertente, em que pese as substanciosas alegações postas pelo apelante nas razões recursais, o mesmo não demonstrara de forma suficiente a ocorrência dos fatos na forma como foram narrados.

Digo isso, porque, o laudo de exame pericial do local dos fatos, elaborado pela POLITEC (Perícia Oficial e Identificação Técnica), no dia e no local do acidente, em consonância com o croqui elaborado pela PRF, atestou de forma inequívoca a dinâmica do acidente, concluindo que o veículo Fiesta-OBB-4299, trafegando na contramão de direção, colide frontalmente com o veículo da parte ré (M-Benz- QND-4841), gira em sentido anti-horário e colide novamente com o veículo M-BENZ placa QND-4841, agora na região anterior e lateral esquerda. Na sequência, o referido caminhão é deslocado para a pista contrária, onde invade a faixa de tráfego e colide com o caminhão do autor (M-Bemz-NPH7780).

A propósito, colaciono trecho elucidativo do documento oficial produzido pela POLITEC, verbis:

“Diante dos vestígios encontrados e das análises periciais realizadas, a perita signatária do presente laudo cita como dinâmica provável do evento o seguinte:

Trafegava o veículo Fiesta OBB-4299 (E) na rodovia BR-163 sentido Diamantino – Nova Mutum quando, em local de ultrapassagem proibida (faixa continua), tenta ultrapassar o veículo VOLVO FJP-7A69 (H). Em processo de ultrapassagem, o veículo Fiesta OBB-4299 (E) colide com o ângulo anterior esquerdo do trator do veículo VOLVO QCI-5352 (A) que vinha em sentido contrário e com a lateral mediana esquerda do trator do veículo VOLVO FJP-7A69 (H).
Ato contínuo, o veículo Fiesta OBB-4299 (E), trafegando na contramão de direção, colide frontalmente com o veículo M BENZ placa QND-4841 (B), gira em sentido antihorário, colide novamente com o veículo M BENZ placa QND-4841
(B) e desloca-se transversalmente à pista, da direita para a esquerda, colidindo com a região anterior esquerda do veículo VOLVO placa QCK-4B97 (F) que trafegava na via sentido Nova Mutum – Diamantino.

O veículo M BENZ placa QND-4841 (B), após colidir com o veículo Fiesta OBB-4299 (E), gira sentido anti-horário, invade a faixa de trafego contrária e colide sua região anterior com a região lateral esquerda do veículo M BENZ placa NPH-7780 (G), que trafegava sentido Diamantino – Nova Mutum
. O veículo M BENZ placa NPH-7780 (G) então sai para a lateral direita da pista (sentido Diamantino – Nova Mutum) provocando o amarfanhamento da vegetação observado, atingindo sua posição final.

O motorista do veículo Fiesta OBB-4299 (E) veio a óbito no local.” (id. 174005542).

Ora, apesar de o apelante sustentar que o automóvel de passeio Fiesta-OBB4299 não teria energia ou estrutura suficiente para deslocar em giro o caminhão, consubstanciado no laudo pericial particular (id. 174005562), a perícia oficial demonstrou de forma satisfatória que houve a perda de controle do condutor do caminhão M-Benz-QND-4841, o que certamente ocasionou a invasão da pista contrária e o abalroamento do caminhão do autor, afastando, por certo, qualquer ato volitivo pelo motorista de invadir a faixa contrária.

Nessa trilha, andou bem a d. magistrada ao asseverar, verbis:

“No caso em tela, diferentemente do aduzido na inicial, o veículo Ford/Fiesta, 1.6, Flex, OBB 4293, atinge não apenas a parte do rodado (eixo) traseiro do caminhão Mercedes Benz, modelo AXOR 2036 S, placa QND4841, mas sim sua parte frontal e, em seguida, a lateral de outro veículo envolvido no sinistro para, de então, atingir o eixo traseiro do caminhão da segunda ré.

Tal circunstância foi revelada no CROQUI da Polícia Rodoviária Federal – PRF que atendeu ao acidente (id. 41616179), verbis:

“(...) Em Diamantino no Km 545 da Br 163 por volta das 16; 30 h do dia 13/08/2020 ocorreu um acidente do tipo colisão frontal ( múltipla ) envolvendo os seguintes veículos e condutores respectivamente. V1 Ford/Fiesta Sedan 1.6 Flex placa OBB4293 Conduzido por Paulinho Soares Grespin cpf 365762800 25V2 Volvo/FH 5406X4T Placa FJP7A69 conduzida por Adão Ferreira de Almeida cpf 02796743179 V3 Volvo/FH 540 6X4T Placa QCI5352 Conduzida por Jose Daniel Ferreira dos Santos cpf 53138040497 V4 M.BENZ/AXOR 2036 S Placa QND 4841 Conduzida por Benedito Domingos da silva cpf 20611170159. V5 M.BENZ /AXOR 2540 S Placa NPH7780 Conduzida por Paulo Dejandir Guimarães cpr 00147434181. V6 Volvo /FH 540 6X4T Placa QCK4B97 conduzida por Laudenir Severino de Freitas cpf 59346353104. Após analise do local e evidencia encontradas conclui-se que; V1 transitava normalmente quando seu condutor tentou realizar ultrapassagem em local proibido ( faixa continua) então deparou-se com V3 que vinha na mesma direção e em sentido contrario então colidiu no para choque dianteiro de V3, e em seguida na lateral de V2 o qual ele estava ultrapassando. V2 veio a sair de pista.
E em ato continuo V1 colidiu frontalmente com V4 que consequentemente perdeu o controle da direção invadindo a pista contraria e colidindo a frente na lateral de V5 ia no sentido oposto e por sua vez veio a sair de pista, V1 rodou na pista colidiu a traseira no reboque de V4
,
continuou rodando e colidiu frontalmente com V6 que vinha em sentido contrario e baixa velocidade e saiu pro acostamento mesmo assim foi inevitável o acidente. Condutor de V1 veio a morrer no local
”. (d.g.n)

Se isso não bastasse, o Laudo Técnico (id. 53305762) elaborado pela Perícia Oficial e Identificação Técnica do Estado de Mato Grosso – POLITEC apontou igualmente toda dinâmica da culpa pelo acidente (item 5), inclusive, que o veículo Ford/Fiesta, 1.6, Flex, OBB 4293, antes de atingir a parte traseiro do caminhão da ré, colidiu frontalmente com este, o que resultou na perda do controle por parte do condutor e, de efeito, a invasão da pista contrária e o choque frontal com o caminhão do autor que trafegava em sentido contrário, verbis:

“(...)

Logo, as provas produzidas nos autos, especialmente o Boletim de Acidente de Trânsito da PRF e o Laudo Técnico da POLITEC afastam totalmente qualquer possibilidade da existência de vontade próprio do condutor do caminhão da ré de invadir a pista contrária e se chocar volitivamente contra o caminhão do autor
.

Desta forma, inexistindo qualquer conduta dolosa ou culposa por parte do condutor do veículo da segunda ré no evento que deu causa ao sinistro e aos danos em desfavor do autor, não há que se falar em ato ilícito, tampouco no dever de indenizar por parte das requeridas, conforme preconiza o art. 927 do Código Civil vigente
[1].

Com efeito, demonstrado pelas requeridas fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, ônus de incumbência destas (art. 373, inciso II, do CPC[2]), in casu, a total ausência de culpa pelo acidente envolvendo particularmente os dois caminhões marca/modelos Mercedes Bens AXOR 2540 S, placa NPH 7780, e AXOR 2036 S, placa QND 4841, por parte do condutor do veicula da segunda ré, a improcedência dos pedidos é medida que se impõe na espécie.”. (id. 174005572 – destaquei).

Ora, com a devida vênia, consoante bem anotado pela d. magistrada, por mais que o resultado do acidente tenha trazido prejuízo ao recorrente, se faz necessário repisar que os documentos oficiais afastam a existência de vontade do próprio condutor do caminhão da ré, de invadir a pista contrária e se chocar volitivamente de frente, contra o caminhão do autor.

Ainda, destaco que a legislação processual em vigor define que pelo sistema probatório, a prova tem por objeto os fatos deduzidos pelas partes em juízo, de modo que sua finalidade consiste na formação da convicção do julgador em torno dos mesmos fatos. Por isso, afirmam ser o juiz o destinatário da prova, porquanto é ele que deverá convencer-se da verdade dos fatos para dar correta solução jurídica ao litígio.

Assim, não se mostra indevida a valoração dada às provas pelo juízo a quo no caso vertente, conforme alegado pelo recorrente, precipuamente ante o fato de que o laudo oficial da POLITEC e o Boletim de Acidente de Trânsito da PRF divergem do parecer técnico-pericial produzido pelo autor. Digo isso, porque os documentos oficiais comprovaram suficientemente a ocorrência de fato de terceiro, apto a elidir a culpa dos apelados.

Vale ressaltar, assim, que o apelante não se desincumbiu de provar nos autos a dinâmica do acidente, a ponto de imputar a culpa do sinistro a suposta conduta imprudente da parte ré
.

Nesse sentido é o entendimento jurisprudencial, verbis:

“APELAÇÃO CÍVEL – RESPONSABILIDADE CIVIL – ACIDENTE DE TRÂNSITO – TERCEIRO VEÍCULO QUE ABALROA CAMINHONETE DO RECORRENTE EM MOVIMENTO, LANÇANDO-O CONTRA O VEÍCULO DA VÍTIMA – TERCEIRO CAUSADOR DO ACIDENTE – RESPONSABILIDADE DIRETA DO DANO – AUSÊNCIA DE CONDUTA CULPOSA DO RECORRENTE – CAUSA EXCLUDENTE DA RESPONSABILIDADE CIVIL – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Age com culpa exclusiva o motorista que causa diretamente acidente de trânsito abalroando segundo veículo e, consequentemente, arremessa este contra terceiro veículo (vítima), cujo motorista não atuou voluntariamente na realização do dano. Havendo provas da culpa exclusiva de terceiros pelo acidente, deve ser afastada a responsabilidade do recorrente.
” (RAC n.º 0019304-59.2012.8.11.0041, 3ª Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 13.12.2017 – destaquei).

“AÇÃO REGRESSIVA – ACIDENTE DE TRÂNSITO - RESSARCIMENTO DE DANOS – Engavetamento – Colisões sucessivas –
Na hipótese de colisões sucessivas de veículos, deve-se imputar a responsabilidade pela reparação de danos ao motorista que conduzia aquele que deu início à série de colisões – Os demais se encontram acobertados pela teoria do corpo neutro, que afasta a responsabilidade do motorista de cujo veículo é arremessado de forma involuntária contra terceiro em razão da colisão sofrida
– (...).” (TJ-SP, RAC n.º 1023472-49.2019.8.26.0001, 28ª Câmara de Direito Privado, Relatora Desa. Ângela Lopes, j. 13.05.2022 – destaquei).

“ACIDENTE DE TRÂNSITO - RESPONSABILIDADE CIVIL - COLISÕES SUCESSIVAS - TEORIA DO CORPO NEUTRO - RESPONSABILIDADE ÚNICA DO PRIMEIRO CAUSADOR DOS ABALROAMENTOS. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. LIDE SECUNDÁRIA. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS FORMULADOS NA LIDE PRINCIPAL. DENUNCIAÇÃO À LIDE PREJUDICADA. ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA. APLICAÇÃO DA NORMA DO PARÁGAFO ÚNICO DO ARTIGO 129 DO CPC/15.
1. O condutor do veículo que é atingido por terceiro e projetado contra outro não pode ser responsabilizado pelo acidente de trânsito. Hipótese em que o veículo atuou como corpo neutro, sendo responsável pelo acidente somente aquele que iniciou a sequência de colisões
.
(...).” (TJMG - RAC n.º 1.0000.23.097288-7/001, Relatora: Desa Maria Luiza Santana Assunção, 13ª Câmara Cível, j. 10.08.2023 – destaquei).

Nesse sentido, já decidiu o col.
STJ
, verbis:

“CIVIL. RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. DANOS MATERIAIS. CULPA EXCLUSIVA DE TERCEIRO. TEORIA DO CORPO NEUTRO. AUSÊNCIA DE COMPORTAMENTO VOLITIVO DO CONDUTOR DO VEÍCULO TAMBÉM ABALROADO. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.
1. Não há responsabilidade civil atribuível ao condutor de veículo que, atingido por outro, perde o controle e roda na pista, vindo a colidir com um terceiro automóvel, causando ao proprietário deste prejuízos materiais.

2. No contexto descrito, o prejuízo experimentado pelo dono do último carro abalroado não guarda relação de causalidade com atuação volitiva, de índole dolosa ou culposa, do condutor do segundo veículo também colidido a ensejar para este o dever de reparação dos danos
.
3. Afinal, tanto quanto o proprietário do terceiro auto acidentado, o titular da segunda viatura prejudicada no acidente foi involuntariamente envolvido na ocorrência como mero instrumento (corpo neutro) e também vítima da antecedente conduta ilícita do verdadeiro causador dos danos, o guiador do veículo ofensor que trafegava na contramão da via e realizava manobra de ultrapassagem em local proibido
. 3. Recurso especial a que se nega provimento.” (STJ - REsp: 1796300/PR 2018/0343708-0, T4 - Quarta Turma, Relator Ministro Luis Felipe Salomão, j. 02.03.2021 – destaquei).

Neste caminho, o art. 373, inc. I, do CPC, preceitua que compete a quem alega comprovar o fato constitutivo de seu direito, cabendo ao autor apelante demonstrar concretamente o alegado.

A meritória doutrina de Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery assim leciona, verbis:

“10. Segundo a regra estatuída por Paulo, compilada por Justiniano, a prova incumbe a quem afirma e não a quem nega a existência de um fato (DIG.XXII,3,2).
O autor precisa demonstrar em juízo a existência do ato ou fato por ele descrito na inicial como ensejador de seu direito
”. (Código de Processo Civil Comentado e Legislação Extravagante. 9ª Ed. Rev. Atual. e Ampl., São Paulo: Editora RT, 2006 – negritei).

Neste tear de argumentação cabe registrar o entendimento clareador de Freddie Didier Jr, verbis:

“O princípio da aquisição processual - chamado por alguns de princípio do ônus objetiva, em terminologia que não é a nossa - não se confunde com o ônus objetivo da prova, mas com ele se relaciona. O ônus objetivo entra em campo quando há uma insuficiência probatória e impõe a regra de julgamento desfavorável àquele que tinha o encargo de produzir provas, mas dele não se desincumbiu.” (Curso de Direito Processual Civil, Teoria Geral da Prova, v. 2, 4ª Ed., Bahia: Editora JusPodivm, 2009).

Destarte, repiso que o ônus da prova é regra fundamental em nosso Estado Democrático de Direito que certamente atraiu para o apelante o encargo de provar de forma robusta suas alegações, ônus este do qual não se libertou, já que não demonstrou o fato constitutivo do seu direito para comprovar de forma satisfatória a responsabilidade pela causa do acidente e a existência de ato ilícito apto a ensejar a reparação dos danos sofridos.

Sendo assim, embora o recorrente alegue que a d. magistrada não se ateve ao conjunto probatório produzido nos autos, em especial o parecer técnico pericial produzido por especialista contratado, face o cumprimento do que preceitua o art. 373, do CPC, destaco que nos termos do art. 371, do mesmo codex, “O juiz apreciará a prova constante dos autos, independentemente do sujeito que a tiver promovido, e indicará na decisão as razões da formação de seu convencimento”.

Nesse sentido, o doutrinador Daniel Amorim Assumpção Neves esclarece:

“Atualmente o sistema de valoração adotado pelo sistema processual brasileiro é o da persuasão racional, também conhecido como o principio do livre conhecimento motivado, no qual
o juiz é livre para formar seu convencimento
, dando às provas produzidas o peso que entender cabível em cada processo,
não havendo uma hierarquia entre os meios de prova
. Isso, claramente, não significa que o juiz possa decidir fora dos fatos alegados no processo, mas sim que dará aos fatos alegados a devida consideração diante das provas produzidas.

Em tese, portanto, não há uma hierarquia preestabelecida da carga probatória dos meios de prova.
Diante dessa regra, não seria possível afirmar que um meio de prova é mais importante do que outro, ou que seja insuficiente para demonstrar a ocorrência de determinado fato.
É possível, por exemplo, que num determinado processo a prova testemunhal desbancasse a prova pericial, ou até mesmo a confissão.
E é também em razão do sistema admitido que as conclusões do laudo pericial não vinculam obrigatoriamente o juiz
.” (Manual de Direito Processual Civil, 6ª Ed. Rev. Atual. e Amp. - Rio de Janeiro: Forense; São Paulo: Método, 2014, págs. 488/489 - negritei)

Já à luz do Novo CPC, o mesmo doutrinador pontua:

“
Entendo que o Novo Código de Processo Civil manteve o sistema de valoração do livre convencimento motivado, anteriormente previsto no art. 131 do CPC/73 e atualmente consagrado no art. 371 do Novo CPC, não me impressionando com a supressão do ordenamento processual a todas as referências ao termo livre convencimento e a outras expressões em sentido parelho
.

Há certa confusão nesse entendimento porque o sistema de livre convencimento motivado tradicionalmente é vinculado à parte fática da decisão, de forma que as novas exigências de fundamentação quanto à parte jurídica não tem aptidão para alterar o sistema de valoração de provas adotado por nosso sistema processual.

(...)

E nesses termos, o Novo Código de Processo Civil não traz qualquer novidade, porque continua o juiz livre – no sentido de não estar condicionado à valoração abstrata feita por lei – a dar a carga de convencimento a cada meio de prova no caso concreto
.”
(Novo Código de Processo Civil Comentado, Salvador: Ed. JuspPodivm, 2016, p. 650).

Repiso que, não se ignora a interpretação diversa dada a dinâmica do acidente pelo recorrente, porém, não obstante, o laudo pericial oficial e o Boletim de Acidente de Trânsito da PRF, aliado à ausência de outros elementos com a necessária densidade probante, enseja o desprovimento do recurso, diante do ônus atribuído a parte autora de provar suas alegações.

Com efeito, não vislumbro o equívoco interpretativo apontado no apelo, de modo que, em consonância com a conclusão da sentença hostilizada, entendo que não há provas suficientes para atribuir a culpa do acidente aos apelados.

Nesse diapasão, não tendo o apelante comprovado de forma cabal a culpa efetiva dos réus e, por conseguinte, o nexo de causalidade entre a suposta conduta e o resultado danoso, não há falar no dever de indenizar
.

Desse modo, confrontando os fatos alegados na inicial com as provas colacionadas nos autos, entendo que a MMª. Juíza andou bem em concluir pela improcedência da demanda
.
” (id. 191592233 – destaquei).

À vista disso, em que pese as alegações do embargante, de clareza solar que antes de se cogitar em indenização ao terceiro, é requisito do seguro de responsabilidade facultativa, como no caso, que haja demonstração de culpa do segurado no evento danoso, ou seja, que tenha agido com negligência, imprudência ou imperícia, o que, como visto, não restou comprovado nos autos.

Nesse sentido, é assente na jurisprudência, veja:

"
DIREITO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. SEGURO DE RESPONSABILIDADE CIVIL FACULTATIVO. AÇÃO DE COBRANÇA AJUIZADA PELA VÍTIMA DIRETAMENTE CONTRA A SEGURADORA. SÚMULA 529/STJ. PRÉVIA DECISÃO AUTORIZANDO O PROSSEGUIMENTO DA DEMANDA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CULPA DO SEGURADO NO EVENTO DANOSO. ARCABOUÇO FÁTICOPROBATÓRIO QUE APONTA PARA A CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO MANTIDA.

(...)

4. No seguro de responsabilidade civil facultativo, a seguradora se obriga a ressarcir o segurado dos prejuízos econômicos que venha a sofrer por danos causados a terceiro. 5
.
O pagamento da indenização securitária pressupõe, portanto, prévio reconhecimento da responsabilidade do segurado pelos danos provocados ao terceiro. Não basta, destarte, a pura e simples ocorrência de sinistro envolvendo o bem segurado
. (...).”

(REsp n. 1.659.108/SP, Terceira Turma, relatora Ministra Nancy Andrighi, j. em 26.6.2018 – destaquei).

“
APELAÇÃO CÍVEL - ACIDENTE DE TRÂNSITO - INDENIZAÇÃO RECLAMADA POR TERCEIRO PREJUDICADO - RESPONSABILIDADE DA SEGURADORA CONDICIONADA A PROVA DE CULPA DO SEGURADO - ÔNUS DA PARTE AUTORA.

-
No seguro de responsabilidade civil facultativo, a obrigação da seguradora de ressarcir danos sofridos por terceiros pressupõe a existência de culpa do segurado pelo acidente.

- Não se desincumbindo da parte autora do ônus que lhe cabia de comprovar a culpa do condutor/segurado pelo evento danoso, não há como ser acolhida a pretensão autoral.
”
(TJMG, RAC n.º 50023519020188130647, 20ª Câmara Cível, Rel. Des. Fernando Caldeira Brant, j. 06.09.2023 – destaquei).

Por fim, como se vê, a transcrição do acórdão recorrido e o destaque dos seus trechos demonstram que o colegiado firmou seu convencimento após debruçar-se sobre todas as teses apresentadas pelas partes e que foram suficientes para solucionar o litígio. Ademais, é cediço que o órgão julgador não é obrigado a rebater todos os fundamentos apresentados pela parte, se já motivou a decisão com as razões suficientes à formação do seu convencimento.

Nesse sentido, é a jurisprudência do c. STJ,
in verbis
:

“
PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO Nº 3/STJ. OMISSÃO DO ACÓRDÃO ESTADUAL. INEXISTÊNCIA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. O convencimento do colegiado de origem formou-se, de forma clara e precisa, a partir da análise de dispositivos constitucionais, de precedentes do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, do Estatuto dos Militares (Lei 6.680/1980) e das Leis estaduais nº 443/1981 e 8658/2019.
2. O acórdão recorrido manifestou-se sobre os pontos indispensáveis à solução do litígio. Como se sabe, "não é o órgão julgador obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes em defesa da tese que apresentaram. Deve apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução.
Nesse sentido: REsp 927.216/RS, Segunda Turma, Relatora Ministra Eliana Calmon, DJ de 13/8/2007; e REsp 855.073/SC, Primeira Turma, Relator Ministro Teori Albino Zavascki, DJ de 28/6/2007." 3. Agravo interno não provido.”
(STJ - AgInt no AREsp: 1858518/RJ, Segunda Turma, Relator: Ministro Mauro Campbell Marques, j. 04.10.2021 – destaquei).

Portanto, se com tal conclusão a parte discorda, não é em sede de embargos de declaração que deve manifestar seu inconformismo, porque este recurso não se presta a tal finalidade.

Quanto ao prequestionamento, é certo que não há violação de nenhum dos dispositivos legais suscitados, bem como tendo o v. acórdão apreciado os fatos apresentados e as razões pelas quais se chegou a tal julgamento, ficam plenamente satisfeitos os requisitos exigidos para que a parte possa levar às instâncias superiores o seu eventual inconformismo.

Além disso, cumpre destacar que o art. 1.025, do CPC, prevê:

“Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.”

Posto isso,
REJEITO
os embargos de declaração.

Cuiabá, 31 de janeiro de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/01/2024